Tribunal: TJES
Processo: 0024032-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024032-08.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO SABINO DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORES FANTASMAS. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de Sebastião Sabino de Souza, Eli Batista de Gouveia e Jairo Dionízio do Nascimento. A sentença entendeu ausente prova suficiente da prática de atos ímprobos, revogando a medida liminar anteriormente concedida. O MP estadual sustenta que houve valoração fragmentada das provas e que os depoimentos extrajudiciais, aliados a provas documentais e testemunhais, comprovam o dolo e o prejuízo ao erário, configurando a prática de improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para caracterizar os atos de improbidade administrativa, imputados aos réus; (ii) analisar se houve dolo específico nas condutas, conforme exige a redação atual da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização por atos de improbidade administrativa, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico, conforme disposto no art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992.

A jurisprudência do STF (Tema 1199 da Repercussão Geral) firmou entendimento de que a nova Lei de Improbidade Administrativa retroage para beneficiar réus em ações fundadas na modalidade culposa, sendo necessária a demonstração de dolo mesmo em casos anteriores à sua vigência, desde que não haja sentença transitada em julgado.

O ônus da prova nas ações civis públicas por improbidade administrativa incumbe ao autor, conforme o art. 373 do CPC/2015, sendo necessário demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

A análise das provas revela que os réus Eli Batista e Jairo Dionízio recebiam remuneração sem a devida contraprestação de trabalho, conforme confessado extrajudicialmente e corroborado por testemunhas e documentos, evidenciando conduta dolosa e enriquecimento ilícito.

A conduta do então vereador Sebastião Sabino de Souza, ao atestar a frequência de servidores sabidamente ausentes, também revela dolo específico e participação nos atos ímprobos, violando os deveres de fiscalização e controle.

A ausência de controle de ponto e a informalidade na gestão do gabinete não afastam a responsabilidade dos agentes, pois constituíram, na verdade, o meio pelo qual se viabilizou o esquema de desvio de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige, após a Lei nº 14.230/2021, a comprovação de dolo específico, nos termos do art. 1º, §2º, da LIA.

A retroatividade benéfica da Lei nº 14.230/2021 alcança processos sem trânsito em julgado, exigindo a demonstração de dolo mesmo em fatos anteriores à sua vigência.

A percepção de remuneração por servidor sem prestação efetiva de serviço configura enriquecimento ilícito e dano ao erário, nos termos dos arts. 9º e 10 da LIA.

O agente público que atesta frequência de servidor inexistente age com dolo e incide nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

A ausência de controle de frequência e a informalidade na atuação do gabinete legislativo não afastam a responsabilização dos envolvidos quando comprovado o dolo na prática dos atos ímprobos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §§ 4º e 6º; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 1º, §2º, 9º, 10, 12, incisos I e II; Lei nº 7.347/1985, art. 13; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 843989 (Tema 1199); STJ, REsp 2080523/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2023; TJES, Ap. Cív. 014080099832, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.02.2018; TJ-MG, AC 10012120016840003, Rel. Des. Jair Varão, j. 02.02.2023; TJ-GO, AC 5605655-25.2019.8.09.0162, Rel. Des. Breno Caiado, j. 21.06.2024; TJSC, AC 0900093-44.2015.8.24.0041, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 11.04.2019; TJES, Emb. Decl. 0011791-75.2012.8.08.0024, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 04.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença ID 10932204, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA, ELI BATISTA DE GOUVEIA e JAIRO DIONÍZIO DO NASCIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais por insuficiência de provas e revogou a medida liminar antes concedida.

Irresignado, o

apelante aduz em suas razões ID 10932206, em suma, que
(1)
a sentença valorou as provas de forma isolada e que as declarações extrajudiciais dos réus e testemunhas, somadas às contradições apresentadas em juízo, formam um conjunto probatório robusto que evidencia a prática de improbidade;
(2)
a falta de controle e fiscalização era parte do
modus operandi
da irregularidade, o que configura dolo e prejuízo ao erário, e que a prova documental e testemunhal confirmou a atividade de Eli Batista como taxista e as ausências de Jairo Dionízio, que ficava de sobreaviso em casa. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, deve-se destacar que p
ara que seja considerado
ímprobo
o ato do agente público, não basta o reconhecimento de sua ilegalidade, mas mostra-se indispensável a demonstração do
animus
doloso,
de modo a
ficar clara a distinção entre ato ilegal e ato improbo.

A diferença reside no fato em que o ato de improbidade consiste em um ato ilegal qualificado pela má-fé e dolo do agente público em adquirir vantagem indevida, causar prejuízo ao erário e/ou denegrir a imagem e princípios norteadores da administração pública, agindo deliberadamente nestes sentidos.

Neste viés,
destaco que
c
om a superveniência da Lei 14.230/2021, que introduziu consideráveis alterações na Lei 8.429/92, para que o agente possa ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa faz-se necessária a demonstração do dolo específico, conforme o artigo 1º, §2º, da Lei 8.429/92, com a redação data pela Lei 14.230/2021,
que dispõe
:
“considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
.

Assim, a responsabilização do agente com base nos tipos descritos na Lei de Improbidade, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, passou a exigir a demonstração de intenção dolosa.

Ao definir se as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021 devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, o STF, ao julgar o RE 843989, fixou o
T
ema 1199,
da Repercussão Geral
, que definiu a seguinte tese:
“[...] 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”
.

Nesses termos, consoante o entendimento
vinculante emanado do excelso STF,

consagra-se
o
reconhec
imento

d
a
retroatividade da Lei
nº 14.230/2021
em favor dos apelados,
para que seja apreciado, na tipificação dos atos de improbidade administrativa, o dolo por parte dos agentes
.

Com efeito, passa-se a analisar o recurso interposto sob a perspectiva da comprovação da responsabilidade subjetiva na tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do dolo.

Além disso, cumpre salientar que o ônus da prova nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa é distribuído de forma ordinária, tal qual previsto no art. 373 do CPC/
15
, de sorte que a procedência do pedido depende da comprovação dos fatos alegados pelo Órgão Ministerial. Nesse caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE IMPROBIDADE ÔNUS DA PROVA AUTOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Na ação que visa a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos imputados ao suposto agente ímprobo. Precedentes do C. STJ e do E. TJES. II Diante da ausência de comprovação acerca da prática dos supostos atos ímprobos imputados aos agentes públicos, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente a ação. III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014080099832, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018).

Pois bem.

Na origem, o MPES ajuizou a presente ação alegando que os requeridos Eli Batista de Gouveia e Jairo Dionízio do Nascimento foram nomeados para cargos comissionados na Câmara Municipal da Serra, mas recebiam remuneração sem a devida prestação de serviços, configurando a figura de “servidores fantasmas”. O então vereador Sebastião Sabino de Souza foi apontado como responsável por tolerar e participar das irregularidades.

A denúncia original, que deu origem ao Inquérito Civil nº 2015.0027.6868-00, relatou que Eli Batista de Gouveia e Jairo Dionízio do Nascimento, nomeados para cargos comissionados, lotado
s
no gabinete do vereador Sebastião Sabino, compareciam à Câmara apenas para assinar o ponto, sem de fato desempenhar as funções para as quais foram designados
e
se enquadrava
m
na condição de “funcionário
s
fantasma
s
”.

A sentença apelada julgou os pedidos improcedentes, sob o argumento de que os depoimentos extrajudiciais do inquérito civil, de natureza inquisitiva, não foram devidamente corroborados pelas provas orais produzidas em juízo. Para tanto, o juízo sentenciante considerou que as testemunhas em juízo trouxeram dúvidas e contradições e que a falta de controle de frequência dos servidores do legislativo impossibilitava a imputação de dolo aos réus.

Após
análise minuciosa dos autos,
foi possível identificar
que
a
sentença
apelada
incorreu em equívoco ao desconsiderar a totalidade das provas,
e, assim,
adota
r
uma valoração fragmentada que ignorou a coerência do acervo probatório e a natureza dos atos de improbidade administrativa em questão.

O pronunciamento jurisdicional recorrido
baseou-se na premissa de que as provas extrajudiciais não foram confirmadas em juízo, mas essa conclusão não se sustenta diante de uma análise aprofundada.

O inquérito civil, embora de natureza inquisitiva, possui valor probatório relativo e pode ser corroborado por outros elementos nos autos,
de modo que

as provas produzidas nesse âmbito
só devem ser afastadas quando há contraprova produzida sob a vigilância do contraditório
(STJ - REsp: 2080523 SP 2022/0335453-0, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/09/2023)
.

No presente caso, as confissões extrajudiciais de Eli Batista de Gouveia e Jairo Dionízio do Nascimento, em vez de serem desmentidas, foram ratificadas ou se tornaram ainda mais verossímeis em juízo, sobretudo quando confrontadas com as provas documentais.
Senão, vejamos.

Eli Batista de Gouveia confessou que durante o período em que esteve nomeado no gabinete de Sebastião Sabino, não trabalhou na Câmara em 2015. Ele admitiu que trabalhava como taxista e que começou a estudar em fevereiro de 2015, data que coincide com o início de sua lotação no gabinete de Sabino, sugerindo que ele não estava cumprindo sua jornada de trabalho.

A testemunha Paulo Sérgio Orlandi, fiscal de táxi, confirmou em depoimento extrajudicial, ratificado em juízo, que via Eli Batista exercendo a função de taxista “de segunda a sexta-feira, no período vespertino e noturno” no ponto do Shopping Mestre Álvaro. Esse período de um ano e meio, a partir de maio de 2016, compreende integralmente o tempo em que Eli estava formalmente vinculado à Câmara, na medida em que a sua ficha funcional estabelecia uma jornada de 9h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira.

As declarações da testemunha Nilcéia Maria Pizza, chefe de gabinete à época em que Eli Batista estava nomeado para o cargo de assessor, embora tenha sido no sentido de que Eli participava ativamente dos trabalhos no gabinete, se mostram contraditórias, já que ela mesma admitiu que a lembrança de Eli era de “poucos meses” e que ele participou de “umas três ou quatro reuniões”, sugerindo que este não atuava regularmente no gabinete.

A inconsistência da testemunha corrobora a tese do MPES de que Eli não atuava de forma regular.

No tocante ao apelado Jairo Dionízio do Nascimento, este admitiu em seu depoimento extrajudicial que não ficava nas dependências da Câmara, sendo a regra “ficar em casa aguardando ordens” e em regime de “sobreaviso” para atividades que ocorriam apenas duas vezes por semana.

O fato de o vereador atestar a frequência de Jairo, mesmo sem ele estar na Câmara, demonstra a má-fé e a intenção de manter o servidor como “fantasma”.

O depoimento da testemunha Nilcéia Maria Pizza, chefe de gabinete e que tentou justificar a ausência de Jairo por motivos de saúde, não se sustenta, pois não há nenhum registro de licença médica ou afastamento formal, o que seria obrigatório pelo Estatuto dos Servidores Municipais.

A falta de prova de um fato impeditivo (a doença) que cabia à defesa comprovar, reforça a conclusão de que Jairo recebia seus proventos sem a devida contraprestação laboral.

Com efeito, a
o contrário do que a sentença concluiu, o dolo dos requeridos é evidente e específico. Jairo Dionízio e Eli Batista de Gouveia, ao receberem seus salários sem a devida contrapartida laboral, agiram com a vontade livre e consciente de auferir uma vantagem patrimonial indevida.

Essa conduta se enquadra perfeitamente nos atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito (art. 9º, incisos VII e XI, da LIA) e causam dano ao erário (art. 10, caput, da LIA).

De outro lado, o vereador Sebastião Sabino de Souza também agiu com dolo, pois, ao autorizar e atestar a frequência dos servidores, mesmo ciente de que eles não cumpriam a jornada de trabalho, permitiu e concorreu para o enriquecimento ilícito de seus assessores em prejuízo do erário.

Sua conduta se subsume ao tipo previsto no artigo 10, incisos I e XII, da LIA, sendo imperioso ressaltar que o argumento de que a falta de controle de frequência e a informalidade no trabalho dos assessores dos servidores era a causa da irregularidade não o exime da responsabilidade, pois a ausência de fiscalização era, na verdade, parte do esquema fraudulento.

A sentença, ao desconsiderar as confissões extrajudiciais e os depoimentos que, na verdade, corroboram a tese do MPES, realizou uma valoração de provas deficiente, na medida em que o conjunto probatório, incluindo as confissões, as contradições dos depoimentos e a prova documental (fichas de ponto sem horários, fichas funcionais e relatórios de fiscalização de táxi), é mais do que suficiente para comprovar o dolo e a materialidade dos atos de improbidade sustentados na presente demanda.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS - PRELIMINAR AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - ALEGADA CONDENAÇÃO FULCRADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INQUISITORIAL - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO DE NATUREZA POLÍTICA - INDICADO QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DA IDONEIDADE MORAL - ENRIQUECIMENTO INDEVIDO CONFIGURADO - “FUNCIONÁRIO FANTASMA” - PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO.
1 - Não merece acolhida a alegação de inépcia da inicial por ausência de individualização da conduta dos réus em ação de improbidade quando esta fora perfeitamente estabelecida na inicial.
2- Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença em sede de improbidade administrativa por utilização de prova inquisitorial quando oportunizado às partes o contraditório sobre a prova bem como, por ter se utilizado a sentença de prova produzida em juízo [...]

4 - A nomeação de pessoa que não goza de idoneidade moral para o exercício de cargo público de natura política configura improbidade administrativa. Por sua vez, o exercício do cargo nessas condições, e a percepção indevida da remuneração, configura os tipos previstos no art. 9º, I, e art. 10, I, da Lei nº 8.429/92. 5 - O denominado “funcionário fantasma”, que percebe a remuneração referente ao cargo público, mas não desempenha suas atribuições, incide em improbidade administrativa prevista no tipo do art. 9º, I, da Lei nº 8.429/92 [...].
(TJ-MG - AC: 10012120016840003 Aiuruoca, Relator.: Jair Varão, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNCIONÁRIO FANTASMA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E DOLO CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Para a caracterização de atos ímprobos, é imprescindível a demonstração de dolo na conduta dos agentes, o que restou configurado em virtude de o réu ter aceitado sua nomeação para cargo público, percebendo remuneração mensal sem a efetiva prestação do serviço.

II Comprovada a improbidade administrativa por enriquecimento ilícito do agente e dano ao erário, mostra-se imperiosa a reparação dos danos ao erário municipal, consubstanciada pela devolução do montante percebido indevidamente a título de remuneração [...].
(TJ-GO 56056552520198090162, Relator.: Breno Caiado - (Desembargador), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNCIONÁRIO FANTASMA. DEMONSTRADO QUE UM DOS RÉUS NUNCA EXERCEU ATIVIDADES, MESMO QUE A DISTANCIA, EM FAVOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DEMONSTRADO, IGUALMENTE, QUE OS DEMAIS RÉUS ATESTARAM SUA FREQUÊNCIA CIENTES DE QUE O MESMO ERA FUNCIONÁRIO FANTASMA. ATOS DE IMPROBIDADE RECONHECIDOS.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agente público que nomeia servidores para cargo em comissão, sem que estes efetivamente exerçam as funções para as quais são contratados, pratica ato de improbidade que causa dano ao erário (Art. 10, Lei n. 8.429/92) [...].
(TJ-ES - EMBDECCV: 00117917520128080024, Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, Data de Julgamento: 04/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR NOMEADO PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL. SERVIDOR FANTASMA. PREFEITO MUNICIPAL CIENTE DA DESÍDIA DO SERVIDOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO CARACTERIZADOS. DOLO EVIDENCIADO. CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTS. 9º E 10 DA LEI N. 8.429/92. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação Cível n. 0900093-44.2015.8.24.0041, de Mafra, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 11-04-2019).

Por conseguinte, demonstrado o dolo na conduta dos apelados, merece reforma a sentença apelada.

Destarte, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(1)
Condenar
Jairo Dionízio do Nascimento e Eli Batista de Gouveia
pela prática dos atos de improbidade previstos no art. 9º, caput, incisos VII e XI, e art. 10, caput, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/21;

(2)

Condenar
Sebastião Sabino de Souza
pela prática do ato de improbidade previsto no art. 10, incisos I e XII, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/21;

(3)
Nos termos do
disposto no art. 12, incisos I e II, da mesma lei,
condeno
:

(3.1)

o apelado
Sebastião Sabino de Souza
à
perda da função pública,
caso ainda a exerça;
à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06
anos;

ao
pagamento de multa civil, correspondente a 04
(
quatro
) vezes o valor da remuneração que recebia à época dos fatos, devidamente atualizada, em favor
do Município de Serra
, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
06
(seis
)
anos;

(3.2)

os apelados
Jairo Dionízio do Nascimento e Eli Batista de Gouveia
à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03
anos;
ao
pagamento de multa civil, correspondente a 02
(
duas
) vezes o valor das remunerações que recebiam à época dos fatos, devidamente atualizado, em favor
do Município de Serra
, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos;

(4)
Haja vista a demonstração da ocorrência do dano ao erário,
condeno, ainda
,
solidariamente, os apelados
,

a ressarcir o montante de
R$ 49.453,41
(quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos),
referente aos valores indevidamente recebidos pelos assessores.

Sobre o valor das condenações deverá incidir

correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (observando o Tema 810 do STF)
e a
partir de 09/12/2021, incidência unicamente da taxa SELIC.

C
onsiderando o provimento do apelo interposto, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a ser destinado ao Fundo Municipal de Reparação de Interesses Difusos Lesados, na forma do art. 13 da Lei 7.347/85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele

DAR PROVIMENTO para reformar a sentença apelada e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(1)
Condenar
Jairo Dionízio do Nascimento e Eli Batista de Gouveia
pela prática dos atos de improbidade previstos no art. 9º, caput, incisos VII e XI, e art. 10, caput, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/21;

(2)

Condenar
Sebastião Sabino de Souza
pela prática do ato de improbidade previsto no art. 10, incisos I e XII, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/21;

(3)
Nos termos do
disposto no art. 12, incisos I e II, da mesma lei,
condeno
:

(3.1)

o apelado
Sebastião Sabino de Souza
à
perda da função pública,
caso ainda a exerça;
à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06
anos;

ao
pagamento de multa civil, correspondente a 04
(
quatro
) vezes o valor da remuneração que recebia à época dos fatos, devidamente atualizada, em favor
do Município de Serra
, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
06
(seis
)
anos;

(3.2)

os apelados
Jairo Dionízio do Nascimento e Eli Batista de Gouveia
à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03
anos;
ao
pagamento de multa civil, correspondente a 02
(
duas
) vezes o valor das remunerações que recebiam à época dos fatos, devidamente atualizado, em favor
do Município de Serra
, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos;

(4)
Haja vista a demonstração da ocorrência do dano ao erário,
condeno, ainda
,
solidariamente, os apelados
,

a ressarcir o montante de
R$ 49.453,41
(quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos),
referente aos valores indevidamente recebidos pelos assessores.

Sobre o valor das condenações deverá incidir

correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (observando o Tema 810 do STF)
e a
partir de 09/12/2021, incidência unicamente da taxa SELIC.